Tribunal: TJBA
Processo: 8045413-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045413-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MAIANA BISPO SANTOS

AGRAVADO: LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para impor aos agravados a abstenção de realizar quaisquer modificações estruturais no imóvel objeto da lide até o julgamento final da demanda, mantendo, no mais, a tutela de urgência deferida na origem que determinou o desapossamento liminar do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de apreciar documento que comprovaria a inexistência de inércia quanto à utilização do imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado aprecia expressamente o protocolo relativo ao requerimento formulado perante a SEDUR, afastando a alegação de omissão. O colegiado conclui que o número do imóvel constante no referido protocolo não corresponde ao bem objeto da lide, circunstância que enfraquece a tese de efetiva intenção de implantação de empreendimento no local litigioso.

5. Outrossim, a imposição de obrigação de não fazer encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, destinado a resguardar a integridade do bem litigioso até o julgamento definitivo da causa, especialmente diante do elevado grau de litigiosidade da demanda e das benfeitorias já realizadas no imóvel, circunstâncias que, neste momento processual, inviabilizam a fixação de caução apta a reparar eventuais prejuízos, legitimando a medida acautelatória.

6. O acórdão ressalva expressamente a possibilidade de o juízo de origem, após instrução adequada e diante de novos elementos, autorizar eventuais modificações no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente o documento indicado pela parte e apresenta fundamentação suficiente para afastar sua relevância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n.
8045413-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAÚJO
e
GILSON JERÔNIMO SANTOS
e, como embargado,
JORGE FERREIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA